Tribunal: TJSP
Processo: 1001545-81.2020.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
ção do preparo que não foi vinculada (queimada). Declarado o excesso recolhido. Possibilidade de restituição, a ser pleiteada junto a SEFAZ, observado o Comunicado CG no 560/2021. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1001545-81.2020.8.26.0004; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 8a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/06/2021; Data de Registro: 25/06/2021)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

L. G. Costa Wagner

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

34a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

25/06/2021

Data de publicação:

25/06/2021

Ementa:

Embargos de Declaração. Recolhimento em excesso do preparo recursal constatado pela Contadoria judicial. Omissão sanada. Guia GARE da complementação do preparo que não foi vinculada (queimada). Declarado o excesso recolhido. Possibilidade de restituição, a ser pleiteada junto a SEFAZ, observado o Comunicado CG no 560/2021. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS.